Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701241-25.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA ANDRADE SILVA AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE VIDAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brunna Andrade Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 196595409 do processo n. 0707103-87.2024.8.07.0007) que, nos autos de ação monitória ajuizada pela agravante contra Ricardo Alexandre Vidal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 59909011), a parte agravante noticia que se divorciou do marido e que, apesar de ter mantido sociedade com o agravado no passado, “não detém mais nenhuma participação na empresa ou renda advinda desta”. Afirma que “o único imóvel que possuía, também adquirido na constância do relacionamento, foi à leilão para pagamento dos débitos de financiamento que a mesma não conseguiu arcar”. Relata possuir problemas de saúde e gastos excessivos. Pontua ser a responsável “pela criação e manutenção mínima do sustento de seus dois filhos, sendo que o filho mais velho fruto de relacionamento diverso, não recebe pensão”. Argumenta que “não conta mais coma percepção do aluguel que era advindo do imóvel situado no terreno no 22, Quadra 47, Parque do Distrito Ocidental Goiás (casa da Villa Suíça) e que servia para custear o aluguel que mora atualmente em razão do mesmo ter ido à leilão”. Afirma receber “pensão alimentícia recebida da filha mais nova, fruto do relacionamento com Antônio César, sendo que os valores são para os gastos da filha, apesar de serem depositados na conta da agravante por força de ordem judicial”. Aduz que “se vê obrigada a arcar com o ônus das dívidas deixadas pelo ex-cônjuge, com moradia, saúde, alimentação, transporte, estudos, lazer, vestimentas e todas as despesas para a prover o sustento essencial de seus dois filhos menores”. Menciona o § 3o do art. 99 do CPC, bem como o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição. Traz aos autos tabela que demonstraria seus gastos. Afirma litigar em outros processos judiciais e que em tais autos teve deferido o benefício da gratuidade da justiça. Aduz estarem presentes os requisitos, e deste modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[1]. O objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, verifica-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo parcial a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.